Tribunal: TJDFT
Processo: 0707958-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
DECISÃO Tendo em vista a petição do impetrante, anexada no Id 34509709, noticiando que o acusado foi colocado em liberdade, o writ perdeu seu objeto, não havendo mais interesse em sua tramitação. Assim sendo, julgo prejudicado o writ, e nego-lhe seguimento, ante a perda superveniente de seu objeto, com fundamento no art. 89, III, do RITJDFT. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Asiel Henrique de Sousa Juiz de Direito Convocado